Tribunal: TJSP
Processo: 1002285-54.2018.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (mãos e punhos) e mal colunar – Existência de ação acidentária anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, na qual não reconhecido o nexo causal para referidas queixas, sendo o pedido de reparação acidentária julgado improcedente – Coisa julgada – Reconhecimento – Determinação de extinção parcial do processo

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores (mãos e punhos) e mal colunar – Existência de ação acidentária anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, na qual não reconhecido o nexo causal para referidas queixas, sendo o pedido de reparação acidentária julgado improcedente – Coisa julgada – Reconhecimento – Determinação de extinção parcial do processo sem exame do mérito (Art. 485, V, última figura, CPC).

Acidentária – Males em ombro direito – Nexo causal não caracterizado – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

De ofício, extingo parcialmente o feito, sem apreciação do mérito, com base no Art. 485, V (coisa julgada), do CPC, e, no mais, dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar improcedente o pedido.